Tribunal: TJMT
Processo: 1009634-62.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009634-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NORTESUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 15.626.673/0001-29 (APELANTE), FERNANDO SCHNEIDER DOS SANTOS - CPF: 005.877.240-56 (ADVOGADO), EDUARDO ANTONIO FELKL KUMMEL - CPF: 619.833.140-72 (ADVOGADO), AMAGGI & LD COMMODITIES S.A. - CNPJ: 10.962.697/0001-35 (APELADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), MARINA CAMPOS SOARES SANTOS FERNANDES - CPF: 096.236.116-09 (ADVOGADO), LARISSA SILVA MARTINS - CPF: 071.085.885-01 (ADVOGADO), SIRLANDIO FILGUEIRA NEVES - CPF: 787.738.495-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – ARRESTO DE SOJA – CESSÃO DE PARTE DOS GRÃOS POR MEIO DE INSTRUMENTO PARTICULAR, COM ANUÊNCIA DA CREDORA – NÃO ENTREGA PELO CEDENTE/VENDEDOR – PERDA DOS EFEITOS DA CESSÃO NÃO CARACTERIZADA – DIREITO DA COMPRADORA DE RECEBER OS GRÃOS PACTUADOS – QUANTIDADE REMANESCENTE SOBRE A QUAL PREVALECE O CRITÉRIO DA ANTERIORIDADE DO PENHOR DE PRIMEIRO GRAU – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC.

2. Não sendo entregue o produto tal como pactuado no Instrumento Particular de Cessão de Crédito, Direitos, Privilégios e Outras Avenças, o objeto do contrato ainda prevalece, cabendo à credora promover as medidas cabíveis para receber o produto (grãos de soja). Até porque, no caso, a cessão perderia seus efeitos apenas se a compradora, ora embargada/apelada, considerasse rescindido o contrato, o que não ocorreu.

3. Outrossim, não há que se falar em não cumprimento do disposto na Cláusula 4ª da cessão de Crédito, porquanto consta dos autos que a embargada/apelada (compradora) depositou em juízo (nos autos da Ação Cautelar nº. 1008637-79.2021.8.11.0041) o pagamento pelo preço do produto, na importância de R$ 1.672.167,36 (um milhão e seiscentos e setenta e dois mil e cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos).

4. Logo, a cessão de crédito em questão garante à embargada/apelada o recebimento da quantia de 900.000,00 (novecentos mil) quilos de soja em grãos, equivalentes a 15.000 (quinze mil) sacas, proveniente da safra de 2020/2021, mormente porque a embargante/apelante anuiu com o negócio, não prevalecendo sobre tal quantia o penhor cedular registrado em seu favor.

5. Por outro lado, não se pode deixar de ressaltar que a Cédula de Produto Rural nº. 0024-2020 foi firmada para entrega de 1.800.000 kg de soja em grãos, remanescendo, portanto, em favor da embargante/apelante a preferência em relação ao crédito de 900.000 kg de soja em grãos (equivalentes a 15.000 sacas), não só porque toda a lavoura foi por ela financiada, mas sobretudo porque a cessão deu-se somente em relação aos outros 900.000 kg de soja em grãos a que tinha direito.

6. Digo, sobre a quantia que não integrou a cessão de crédito (900.000 kg de soja em grãos, equivalentes a 15.000 sacas) prevalece o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau.

7. Nesse contexto, constando dos autos que a embargante/apelante já recebeu 9.000 (nove mil) sacas dos grãos, tem ela direito à devolução da quantia de 8.000 sacas de soja, bem como ao levantamento do valor estipulado na Cláusula 4 do Instrumento Particular de Cessão de crédito, Direitos, Privilégios e Outras Avenças, em razão do arresto dos 900.000 kg de soja em grãos (equivalentes a 15.000 sacas) referentes à cessão.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por NORTESUL COMERCIAL AGRICOLA LTDA - ME, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 1009634-62.2021.8.11.0041, opostos em face AMAGGI & LD COMMODITIES S.A., julgou improcedentes os embargos de terceiros. Por fim, condenou o embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (ID 209610729).

Irresignada, a embargante/apelante aduz que ficou impossibilitada de cumprir com a cessão de crédito, pois o vendedor/cedente, Sr. Sirlandio, não entregou a soja negociada, não cabendo a ela garantir um contrato que deveria ser cumprido pelo produtor Sirlandio, portanto, a mencionada cessão de crédito perdeu seus efeitos e seu objeto, tanto que a Cláusula 4ª da cessão não foi cumprida, segundo a qual deveria ser paga a importância de R$ 1.145.177.65 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Sustenta que o Sr. Sirlandio é quem deve responder pelas penas contratuais, pois foi quem optou por descumprir o contrato, mas a embargada/apelada não pode proceder ao arresto da soja do produtor rural, sem respeitar os credores preferenciais, como se verifica na certidão de penhor em 1º grau.

Defende que toda a lavoura foi financiada pela embargante/apelante, sendo que a embargada/apelada em nada contribuiu para o plantio da lavoura, não possuindo qualquer direito sobre a safra.

Enfatiza que embargante/apelante possui direito sobre os grãos, pois dispõe do penhor em primeiro grau, dado que é credora da Cédula de Produto Rural de n.º 0024/2020 (ID 209610738).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 209610742).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que os Embargos de Terceiro visam proteção da posse por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 674 do CPC:

Art. 674. Quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro.

§ 1º Os embargos podem ser de terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

Da exegese do texto legal acima transcrito, tem-se que existem três condições especiais que legitimam a oposição de embargos de terceiro: 1ª) não ser parte no processo objeto da constrição; 2ª) estar na qualidade de senhor e possuidor, ou então, 3ª) estar na qualidade de somente possuidor.

Ou seja, tem legitimidade para opor embargos terceiro não só aquele detém a posse do bem levado à constrição, como também aquele que é seu proprietário.

Na hipótese, o embargante/apelante postulou, na condição de terceiro, com fulcro no §1º, do art. 674 do CPC, a fim de ver reconhecidos seus direitos em relação aos grãos arrestados nos autos da Ação Cautelar nº. 1008637-79.2021.8.11.0041, na lavoura do Sr. Sirlandio Filgueira Neves.

Para tanto, a embargante afirmou, em sua inicial, que o arresto viola seu direito de propriedade sobre a produção das lavouras, uma vez que parte da produção foi entregue em penhor agrícola em primeiro grau, razão pela qual pugnou pela suspensão da medida cautelar até que a embargante/apelante receba a integralidade do seu crédito.

Depois do trâmite regular do processo, o Juízo de origem julgou improcedentes os embargos de terceiros, por entender que a embargante/apelante não fez prova de que o arresto promovido pela embargada/apelada tenha recaído sobre grãos que eram de sua propriedade, além de ter omitido que 900.000 kg de soja sobre os quais detinha penhor em primeiro grau havia sido transferido para a embargada/apelada, por meio de cessão de crédito.

Irresignado, a embargante/apelante aduz, em suma, que o vendedor/cedente, Sr. Sirlandio, não entregou a soja negociada, de modo que a cessão de crédito perdeu seus efeitos e seu objeto, tanto que a Cláusula 4ª da cessão não foi cumprida, segundo a qual deveria ser paga a importância de R$ 1.145.177.65 (um milhão, cento e quarenta e cinco mil, cento e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a embargante/apelante firmou, em 14/07/2020, com o Sr. Sirlandio uma Cédula de Produto Rural nº. 0024-2020, referente à produção da área da Fazenda Bahia III, Safra 2020/2021, para entrega de 1.800.000 kg de soja em grãos, equivalentes a 30.000 sacas de 60 kg/cada, em penhor agrícola cedularmente constituído em primeiro e único grau, e sem concorrência de terceiros (ID 209607225), devidamente registrado (ID 209607222).

Por outro lado, em 25/09/2020, a embargante/apelante, a embargada/apelada e o Sr. Sirlandio firmaram um Instrumento Particular de Cessão de Crédito, Direitos, Privilégios e Outras Avenças, no qual constou que o Sr. Sirlandio (vendedor/cedente) vendeu à ora embargada/apelada AMAGGI a quantia de 900.000 kg de soja em grãos, safra 2020/2021, cedendo o respectivo crédito à ora embargante/apelante Nortesul, no valor de R$ 1.145.177,65 (um milhão cento e quarenta e cinco mil cento e setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos) (ID 209610665 – fls. 204/206).

Destaca-se que a ora embargante/apelante (cessionária) anuiu com a cessão na forma pactuada, conforme consta da Cláusula 6 da referida cessão. Senão vejamos:

Ocorre que, diferentemente do que alega a embargante/apelante, a Cessão de Crédito firmada entre a embargante/apelante (cessionária), a embargada/apelada (compradora) e o Sr. Sirlandio (vendedor/cedente), não perdeu seus efeitos ante a não entrega do produto pelo cedente à compradora.

Com efeito, não sendo entregue o produto tal como pactuado, o objeto do contrato ainda prevalece, cabendo à credora promover as medidas cabíveis para receber o produto

(grãos de soja), ou ainda o valor correspondente, mormente porque o próprio contrato estipulou que, na hipótese de descumprimento da obrigação pelo cedente, poderia o contrato ser considerado automaticamente rescindido pela compradora, ora embargada/apelada.

Ou seja, a cessão perderia seus efeitos apenas se a compradora, ora embargada/apelada, considerasse rescindido o contrato, o que não ocorreu.

Assim, pode a embargada/apelada perseguir seu direito, ainda que por meio da medida cautelar em questão.

Outrossim, não há que se falar em não cumprimento do disposto na Cláusula 4ª da cessão de Crédito, porquanto consta dos autos que a embargada/apelada (compradora) depositou em juízo (nos autos da Ação Cautelar nº. 1008637-79.2021.8.11.0041) o pagamento pelo preço do produto, na importância de R$ 1.672.167,36 (um milhão e seiscentos e setenta e dois mil e cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos).

Logo, a cessão de crédito em questão garante à embargada/apelada o recebimento da quantia de 900.000,00 (novecentos mil) quilos de soja em grãos, equivalentes a 15.000 (quinze mil) sacas, proveniente da safra de 2020/2021, mormente porque a embargante/apelante anuiu com o negócio, não prevalecendo sobre tal quantia o penhor cedular registrado em seu favor.

Por outro lado, não se pode deixar de ressaltar que a Cédula de Produto Rural nº. 0024-2020 foi firmada para entrega de 1.800.000 kg de soja em grãos, remanescendo, portanto, em favor da embargante/apelante a preferência em relação ao crédito de 900.000 kg de soja em grãos (equivalentes a 15.000 sacas), não só porque toda a lavoura foi por ela financiada, mas sobretudo porque a cessão deu-se somente em relação aos outros 900.000 kg de soja em grãos a que tinha direito.

Digo, sobre a quantia que não integrou a cessão de crédito (900.000 kg de soja em grãos, equivalentes a 15.000 sacas) prevalece o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau.

Apenas para registro:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO IMPROCEDÊNCIA – CÉDULA DE PRODUTOR RURAL - PREFERÊNCIA DA CPR REGISTRADA EM PRIMEIRO LUGAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PACTUAÇÃO NOVA – SETENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Com o registro da Cédula de Produto Rural, o bem a ela vinculado fica protegido contra terceiros e o direito de preferência se verifica aplicando-se o critério da anterioridade do penhor de primeiro grau, máxime se o produto da plantação do local estipulado nos títulos é oriundo de área em que a garantia fora conferida tanto à embargante de terceiro quanto à embargada. (TJMT - N.U 1000847-81.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2024, Publicado no DJE 15/05/2024)

Nesse contexto, constando dos autos que a embargante/apelante já recebeu 9.000 (nove mil) sacas dos grãos, tem ela direito à devolução da quantia de 8.000 sacas de soja, bem como ao levantamento do valor estipulado na Cláusula 4 do Instrumento Particular de Cessão de crédito, Direitos, Privilégios e Outras Avenças, em razão do arresto dos 900.000 kg de soja em grãos (equivalentes a 15.000 sacas) referentes à cessão.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença para jugar parcialmente procedente o pedido inicial, e, assim, determinar a devolução da quantia de 8.000 sacas de soja, sob as quais tem a embargante/apelante direito de preferência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024